Tribunal: STF
Processo: RE 627283
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA SOBRE RENDIMENTOS PERCEBIDOS ACUMULADAMENTE – DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O STF ENTENDEU DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL A QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RE 592.211-RG/RJ – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 614.406-AgR-QO- -RG/RS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.